Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717717-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARINA MELLO DE LIMA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, contra acórdão de ID – 31067764. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31319594 e 31347480. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARINA MELLO DE LIMA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 14:57:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador